Tribunal: TJBA
Processo: 0561717-79.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561717-79.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JN VEICULOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
RUDRIGO PRUDENTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
VINICIUS MESSIAS FERREIRA registrado(a) civilmente como VINICIUS MESSIAS FERREIRA, ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL.
CARTÃO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO FÁTICA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO RECHAÇADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO DA PREFACIAL.
ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CONTRATO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIAS. CARTÃO BNDES. RESP Nº 1.061.530-RS. JUROS QUE EXCEDEM 1,5 VEZES DA TAXA MERCADOLÓGICA. BACEN. SÉRIES TEMPORAIS. PRECEDENTES STJ. ABUSIVIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. MULTA PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO APELANTE NA AUDIÊNCIA INICIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 334, §8º, CPC. MULTA AFASTADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR PROPORCIONAL. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A

(id. 55176826),
contra sentença
(id. 42393876)
prolatada pelo
MM. Juízo da 18ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo de Salvador/BA
nos autos da ação revisional de contrato de financiamento com constituição de garantias do cartão BNDES (capital de giro) na qual figura como autor
JN VEICULOS LTDA - ME
, que julgou procedente em parte a demanda.

2. Centra-se a controvérsia da demanda em verificar: a) negar a gratuidade da justiça concedida a parte Autora; b) a aplicação do CDC à presente situação; c) a regularidade dos juros remuneratórios cobrados no contrato; d) legalidade da comissão de permanência; e) a aplicação da multa de 2% pelo não comparecimento da parte à audiência inaugural; f) revogação ou redução da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer acerca da determinação do Magistrado que a parte apresente planilha detalhada das cobranças em análise.

3.
Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade
recursal ventilada pelo Recorrido, haja vista que cotejando-se a sentença recorrida (
id.42393876
) com o apelo (
id.55176826
), percebe-se que a parte Recorrente impugnou especificamente os fundamentos do decisum relativos a necessidade de reformar a sentença no sentido de revisar os juros cobrados e determinar a devolução do indébito, de modo que devolveu tais matérias ao conhecimento deste E. Tribunal de acordo com o teor do art. 1.013, caput, do CPC/15.

4. Emergem dos autos que a parte Apelante requer a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido à parte Autora, entretanto, não acosta elementos aptos a justificar o pedido requestado. Não obstante, sem comprovar a alteração da capacidade econômica do Recorrente, não há fundamentos para revogar a benesse deferida ao
id. 42393812,
que corretamente foi concedida de acordo com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal c/c art. 98 do CPC/2015.

5. Como supramencionado, a controvérsia tem como objeto contrato de financiamento com constituição de garantias do cartão BNDES, no valor de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), relação na qual a Apelada, figura como destinatária final do serviço prestado pelo fornecedor, aqui na qualidade de Apelante, revelando tratar-se de legítima relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

6. Passando a análise dos juros remuneratórios, após exaurir o exame do acervo probatório trazido aos autos, identifico que não assiste razão ao recorrente, conforme passo a demonstrar pormenorizadamente.

7. Consoante o atual posicionamento firmado pelo Colendo STJ, somente é admitida a revisão compulsória das taxas de juros em situações estritamente excepcionais, quando demonstrada a desvantagem exagerada para o consumidor, incompatível com a boa fé e com a equidade contratual. Assim, o entendimento prevalecente, ao qual esta Relatoria se alinha, é que a taxa média dos índices mercadológicos publicada pelo Banco Central constitui-se como referencial útil para a aferição da abusividade, que estará constatada se o percentual convencionado no contrato firmado suplantar mais de 50% (uma vez e meia) o parâmetro publicado no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN para aquele segmento determinado (
REsp nº 1.061.530-RS).

8. Analisando os documentos acostados aos autos, notadamente o termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES
(id. 42393798)
e o instrumento particular de constituição de garantias
(id. 42393799, pág. 2)
,
verifico que a taxa de juros do cartão BNDES referentes aos meses de novembro e dezembro de 2015 foi de
1,32% ao mês e 1,34% ao mês
, respectivamente
(id. 55176829, pág. 3).

9. Em consulta aos índices divulgados pelo Banco Central do Brasil aplicados às operações de crédito para cartão de crédito parcelado às pessoas jurídicas - série temporal nº 25456- constata-se que os juros nos períodos questionados foram de
2,01% e 2,11% ao mês.

10. Assim, confrontando os dados, constata-se que as taxas convencionadas afiguram-se abusivas, posto que suplantam uma vez e meia (50%) a média de mercado cobradas nos meses examinados, relevando excesso, porquanto extrapolaram referencial eleito por esta Relatoria para comprovar a excessividade, nos moldes do que restou sedimentado pelo Colendo STJ no Resp nº1.061.530-RS.

11.
No que tange o questionamento acerca da cobrança de taxa de permanência, calha destacar que a jurisprudência é pacífica sobre a legalidade da sua cobrança, desde que expressamente pactuada e não cumulada com outro encargo moratório, por possuírem identidade de natureza jurídica, sob pena de
bis in idem
dos encargos. No caso,

realizando uma atenta leitura da cláusula 2º, parágrafo terceiro, item IV, do instrumento particular de constituição de garantias (
id.42393799, pág. 3
) não há previsão de comissão de permanência cumulada com correção monetária ou encargos moratórios. Assim sendo, deve, neste ponto, ser reformada a sentença para excluir o Apelante de tal condenação.

12. Verifico que a imposição da multa em razão de ausência do réu na audiência inicial não foi devidamente aplicada. Ao consultar os autos, observa-se que o “AR” da carta citatória foi juntada no sistema em 30 de maio de 2017, como nota-se do
id.

357258564
. Desta forma, constata-se que entre a data da juntada do aviso de recebimento da carta citatória/intimatória e a audiência de conciliação, designada para o dia 08 de junho de 2017, não transcorreram 20 vinte dias, consoante determina o caput do art. 334 do CPC. Nesta senda, deve ser afastada a aplicação da multa por desídia aplicada, vez que não foi observada a estrita legalidade do artigo 334, §8º do CPC.

13. Sabe-se que as
astreintes
constituem espécie de multa processual, que tem a finalidade de constranger o requerido ao cumprimento da obrigação, ou seja, tem finalidade coercitiva. No caso, o Magistrado determinou que a Requerida apresentasse planilha detalhada de todos os valores cobrados desde o início da vigência do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), limitado ao valor da causa, em prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (
id.42393876
), valor que considerada as condições subjetivas e objetivas da causa, sem se revelar abusivo.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação

nº 0561717-79.2016.8.05.0001
, em que figura como Apelante
JN VEICULOS LTDA - ME

e Apelado

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER

E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora,
Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procuradora de Justiça

(MR33)

.